Tribunal: STF
Processo: ARE 1579087
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR ROUBO (ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. PLEITO REVISOR INDEFERIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Revisão Criminal proposta com o objetivo de desconstituir sentença condenatória pela prática do crime de roubo (artigo 157 do Código Penal), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca da Capital e confirmada pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.



    2. Defesa sustentou a ilegalidade da abordagem policial, sob a alegação de ausência de fundada suspeita, configurando violação aos direitos constitucionais do revisando e tornando ilícitas as provas produzidas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Examina-se se a abordagem policial realizada respeitou os requisitos legais previstos no artigo 244 do Código de Processo Penal, especialmente quanto à exigência de fundada suspeita, e se a ausência desse elemento viciaria a condenação.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A Revisão Criminal, medida excepcional prevista no artigo 621 do CPP, destina-se a corrigir condenações contrárias ao texto expresso da lei penal, baseadas em provas falsas ou diante de novas evidências de inocência. Não pode ser utilizada como substituto de recurso ordinário ou para rediscutir questões já apreciadas em instâncias ordinárias.



    5. No caso concreto, a abordagem policial foi motivada por fatores objetivos: informações prévias sobre um roubo ocorrido nas proximidades e comportamento suspeito do revisando, que desistiu de embarcar em um ônibus ao avistar a viatura e deslocou-se rapidamente para sua motocicleta.



    6. A fundada suspeita, nos termos do artigo 244 do CPP, não exige flagrância imediata, bastando elementos razoáveis que justifiquem a intervenção estatal.



    7. A atuação policial mostrou-se legítima e proporcional, sendo a apreensão de um simulacro de arma de fogo na posse do revisando prova suficiente para corroborar a legalidade da abordagem.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Pleito revisional indeferido, mantendo-se a sentença condenatória.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XI, LV e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente